Tribunal: STJ
Processo: 0010939-28.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007612 - RJ (2025/0292577-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO LADEIRA VAZ PORTO
AGRAVANTE
: CLAUDIO LUIZ LADEIRA VAZ PORTO
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIZ DA VEIGA PADUANO - RJ146097
ORLANDO DE ANDRADE VILLAR - RJ155100
FILIPI GUIMARÃES RAMOS CRISTINO - RJ213929
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MACEDO AQUINO
ADVOGADOS
: LARISSA AGUIAR LEAL - RJ197997
HELEN CRISTINA LEITE DE LIMA ORLEANS - RJ151612
RAFAELA ESPÍNOLA DE CARVALHO - RJ143771
EMENTA
CIVIL.
TESTAMENTO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO
RECURSAL
FUNDADA
NA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.876, § 2o E 1.878 DO CC QUE
DEMANDAM REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, pois o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. O acórdão recorrido com suporte no acervo probatório constante
dos autos, entendeu que o testamento lavrado pelo
refletiu
de cujus
as verdadeiras disposições de sua última vontade, sendo, portanto,
válido. Rever suas conclusões na via do recurso especial tem
impedimento na Súmula no 7 do STJ
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51408332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fade1c55-598c-487c-8b10-12789fb50b6e

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fade1c55-598c-487c-8b10-12789fb50b6e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007612 - RJ (2025/0292577-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO LADEIRA VAZ PORTO
AGRAVANTE
: CLAUDIO LUIZ LADEIRA VAZ PORTO
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIZ DA VEIGA PADUANO - RJ146097
ORLANDO DE ANDRADE VILLAR - RJ155100
FILIPI GUIMARÃES RAMOS CRISTINO - RJ213929
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MACEDO AQUINO
ADVOGADOS
: LARISSA AGUIAR LEAL - RJ197997
HELEN CRISTINA LEITE DE LIMA ORLEANS - RJ151612
RAFAELA ESPÍNOLA DE CARVALHO - RJ143771
EMENTA
CIVIL.
TESTAMENTO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO
RECURSAL
FUNDADA
NA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.876, § 2o E 1.878 DO CC QUE
DEMANDAM REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, pois o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. O acórdão recorrido com suporte no acervo probatório constante
dos autos, entendeu que o testamento lavrado pelo
refletiu
de cujus
as verdadeiras disposições de sua última vontade, sendo, portanto,
válido. Rever suas conclusões na via do recurso especial tem
impedimento na Súmula no 7 do STJ
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: c07e91ee-b4e6-4cf4-96b0-adb612a8a727

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ AUGUSTO VAZ
PORTO e outro (LUIZ e outro) , contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido
a
pelo TJRJ, assim ementado:
Apelação cível. Ação de cumprimento de testamento. Sentença que
homologa abertura e registro de testamento, determinando seu
cumprimento. Testamento particular, assinado por pessoa idosa, de 87
anos à época, deixando o testador um imóvel para sua companheira,
cuja união estável foi escriturada anos antes do testamento. Herdeiros
que suscitam na apelação que o falecido não teria plena lucidez no
momento da elaboração do testamento particular, em razão de sua
idade avançada e dos problemas de saúde que eventualmente
enfrentava. Procedimento de jurisdição voluntária que se volta
exclusivamente à declaração de validade da última vontade do
falecido, cabendo ao Juízo determinar o cumprimento dessa vontade.
Inteligência dos artigos 735 e 736 do CPC. Conteúdo do testamento
que não se discute. Validade do negócio jurídico, que exige agente
capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma
prescrita ou não vedada por lei. Arts.104, 112 e 113, § 1o, inciso I, do
Código Civil. Pessoa plenamente capaz, que pode destinar a
totalidade ou parte de seus bens para serem transmitidos após seu
falecimento. Art. 1860 CC. Laudos médicos que atestaram as
regulares condições de saúde mental do testador. Eventual perda de
lucidez após a elaboração do testamento, seja por motivos de saúde
ou por acidente, que não compromete sua validade, na forma do art.
1861 CC. Prova testemunhal. Fatores como mudanças na mobilidade
das mãos, redução na destreza motora ou condições de saúde que
afetam naturalmente a escrita, e não indicam necessariamente
falsificação, fraude ou outros vícios. Evidenciadas tanto a capacidade
cognitiva do testador quanto o fato de que o testamento foi lido pelo
representante de cartório, correspondendo exatamente à manifestação
de vontade do de cujus. Entendimento do STJ. Análise dos requisitos
extrínsecos do testamento que pode ser flexibilizada. Manutenção da
sentença. Desprovimento do recurso. (e-STJ, fl. 648)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 680/693)
No presente inconformismo, defendem que
que o acórdão violou o art.
(1)
1.022 do CPC;
não se aplicar a Súmula no 7 do STJ
(2)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 753/759)
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: c07e91ee-b4e6-4cf4-96b0-adb612a8a727

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alíneas
e , da CF, LUIZ e outro alegaram violação dos arts. 1.022 do CPC e 1.876, § 2o e1.
a
c
878 do CC, ao sustentarem
negativa de prestação jurisdicional;
o testamento
(1)
(2)
lavrado pelo testador não obedeceu os requisitos de validade previstos em lei, pois
não foi lido na presença de pelo menos três testemunhas;
não é possível se
(3)
comprovar da leitura da cédula testamentária que esta traduziu a verdadeira vontade
do testador;
o depoimento das testemunhas demonstra o descumprimento da
(4)
formalidade prevista no art. 1.876, § 2o, do CC.
Da negativa de prestação jurisdicional
(1)
LUIZ e outro afirmam que o Tribunal quedou-se omisso quanto aos
seguintes pontos
não ser possível verificar se o testamento particular demonstra a
(1)
real vontade do testador;
não ocorreram apenas imprecisões nos depoimentos, mas
(2)
contradições sobre quem estaria presente, quem redigiu e quem assinou e a ciência do
conteúdo da cédula testamentária;
a comprovação da real vontade do testador por
(3)
meio da Escritura Declaratória lavara pelo RCPN e Tabelionato do 2o Distrito de
Petrópolis/RJ assinada também pela recorrida.
Ficou declarado no acórdão recorrido
a recorrida manteve união estável
(1)
com o falecido desde o ano de 2004, sendo a união oficializada em 2012;
a
(2)
escritura declaratória, item II diz expressamente que o imóvel situado à rua Emilio
Fontenelle, no 940, apto. 301 Recreio dos Bandeirantes, integrava o patrimônio
exclusivo do testador;
em
o companheiro da testamenteira lavrou
(3)
21/12/2016
testamento particular no qual dispôs que metade do mencionado apartamento seria
disponibilizada em seu favor, declarando, ainda invalidado o testamento anterior, cuja
caducidade foi declarada no processo no 0027086-03.2017.8.19.0209;
OSWALDO
(4)
faleceu aos 87 anos de idade, em
e os herdeiros alegam que o
não
3/5/2017
de cujus
possuía lucidez no momento da elaboração;
os laudos médicos colacionados dão
(5)
conta que o testador estava lúcido e orientado e que estava no pleno gozo de sua
saúde mental e apto para exercer suas atividades sociais e intelectuais, sendo que tais
laudos foram emitidos próximos à data da lavratura do testamento;
a avaliação
(6)
psicológica com laudo datado de
, sete dias antes do falecimento do
26/4/2017
testador, não compromete a validade do testamento que foi lavrado em 21/12/2016; (7)
o entendimento jurídico vigente afirma que a eventual perda de lucidez após
elaboração do testamento não compromete sua validade, nos termos do art. 1.861 do
CC;
conforme depoimentos colhidos na data da assinatura do testamento estavam
(8)
presentes o representante do Cartório e as testemunhas; o testamento foi lido em voz
alta pelo oficial do cartório e o testador o assinou concordando com o que estava
escrito;
não ficou comprovada a alegada falsidade da assinatura do testador;
à
(9)
(10)
Documento eletrônico VDA51152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: c07e91ee-b4e6-4cf4-96b0-adb612a8a727

luz das provas produzidas não se pode afirmar que o testador estava com sua
capacidade de discernimento comprometida, devendo ser reconhecida a validade do
testamento realizado, confira-se:
Os herdeiros, descendentes do de cujus, impugnam a validade do
testamento particular lavrado em 2016, alegando que o falecido não
possuía plena lucidez no momento da elaboração, em razão de sua
idade avançada e dos problemas de saúde que enfrentava à época.
(...)
Nesse contexto, busca-se avaliar na hipótese, o cumprimento dos
requisitos para a elaboração do testamento particular, assinado por
pessoa idosa, de 87 anos à época, a fim de garantir que a expressão
da vontade do testador esteja em conformidade com os requisitos
legais e reflita sua plena capacidade civil.
(...)
Ao analisar o acervo probatório, consta-se que o testamento foi
assinado em
.
21/12/2016
Foram juntados aos autos laudos médicos que atestaram as condições
de saúde mental do testador. O primeiro laudo, datado de 29/06/2016
(fl. 41), indica que Oswaldo se encontrava lúcido e orientado. O
segundo laudo (fl. 42), elaborado em
, confirma que ele
01/02/2017
estava em pleno gozo de sua saúde mental, apto para exercer
atividades sociais e intelectuais.
Observa-se que os laudos médicos supracitados foram emitidos em
momentos próximos à data de lavratura do testamento, oferecendo
respaldo à análise da capacidade mental do testador. O primeiro laudo
foi elaborado cerca de seis meses antes, em junho de 2016, e o
segundo laudo emitido três meses após a lavratura do testamento, em
fevereiro de 2017.
Posteriormente, os médicos emitiram uma declaração sobre a
autenticidade dos laudos (fls. 114 e 115).
Somado a isso, os documentos apresentados pelo Hospital Barra D’Or
(fls. 252/303), constatam que as internações do falecido não estão
relacionadas a nenhum quadro clínico que evidenciasse incapacidade
ou comprometimento de sua capacidade cognitiva.
Já os documentos apresentados pelo Hospital Rio Mar Barra (fl. 233),
atestam que o Sr. Oswaldo sofreu um Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Na ficha de atendimento, em
, evidenciou-se que ele
20/8/2016
apresentou queda de consciência. Porém, tal ocorrência não
comprometeu a sua integridade cognitiva, isso porque há laudo que,
posteriormente, em
, atesta a sua sobriedade (fl. 42).
01/02/2017
Em 2017, o herdeiro Luiz Augusto ajuizou ação de medida cautelar de
busca
e
apreensão
de
idoso
(Processo
no
0060698-
71.2017.8.19.0001). Diante disso, o próprio Oswaldo prestou
depoimento à Delegacia Especial de Atendimento à Terceira Idade, no
dia
, e a inspetora de polícia afirmou no termo de declaração
5/4/2017
que ele demonstrava lucidez, apesar de não estar orientado quanto ao
tempo cronológico (fls. 575 e 576).
Por meio da ação mencionada, foi solicitada a realização de uma
avaliação psicológica. Realizada a avaliação, foi constatado que o
testador apresentava momentos esparsos de lucidez. O respectivo
laudo, elaborado por uma psicóloga devidamente qualificada, foi
Documento eletrônico VDA51152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: c07e91ee-b4e6-4cf4-96b0-adb612a8a727

datado de
, ou seja, 7 dias antes do falecimento do Sr.
26/4/2017
Oswaldo e em momento posterior à lavratura do testamento.
Conforme o entendimento jurídico vigente, a eventual perda de lucidez
após a elaboração do testamento, seja por motivos de saúde ou por
acidente, não compromete sua validade, nos termos do art. 1861 CC,
adiante transcrito:
(...)
Nesse contexto, é essencial observar que o laudo médico emitido
anteriormente à assinatura do testamento e outro laudo emitido
poucos meses depois confirmaram a plena capacidade mental do de
cujus.

Esses registros reforçam a vontade do testador no instante em que o
documento foi formalizado, independentemente de alterações
posteriores em seu estado de saúde mental.
Ademais, em audiência, foram ouvidas as testemunhas signatárias do
testamento particular, conforme registro audiovisual disponibilizado no
link1 anexado pelos herdeiros. Dos depoimentos colhidos, constatou-
se que, na data da assinatura do testamento, estiveram presentes o
representante do cartório e as testemunhas Maria Luiza Azevedo
Majdalani, Mara Lúcia da Silva e Leonardo Azevedo Majdalani. Ambas
as testemunhas relataram que o Sr. Oswaldo se encontrava lúcido.
(...)
Embora os herdeiros sustentem a divergência de assinatura,
sinalizando que o de cujus não possuía capacidade para assinar, é
importante considerar que, com o passar da idade, é comum que
ocorram alterações na assinatura de uma pessoa, devido a fatores
como mudanças na mobilidade das mãos, redução na destreza motora
ou condições de saúde que afetam a escrita.
Essas modificações podem ser naturais e não indicam,
necessariamente, falsificação, fraude ou outro vício.
Além disso, consta nos autos o livro de registro de firmas do 4o
Tabelionato de Notas, Cartório do Recreio, o qual comprova o
reconhecimento da firma por autenticidade no testamento particular,
corroborando a veracidade do ato e a autenticidade da assinatura do
testador.
À luz das provas produzidas, não se pode afirmar que o testador
estava com sua capacidade de discernimento comprometida no
momento da manifestação de sua vontade.
(...)
Portanto, restaram evidenciadas tanto a capacidade cognitiva do
testador quanto o fato de que o testamento foi lido pelo representante
de cartório, correspondendo exatamente à manifestação de vontade
do de cujus.
Conforme entendimento do STJ, a análise dos requisitos extrínsecos
do testamento pode ser flexibilizada, Desde que as demais
circunstâncias do processo indiquem que o conteúdo do ato refletiu as
verdadeiras disposições de última vontade do falecido, sendo assim

válido o testamento. (e-STJ, fls. 654/660-sem destaque no
original.)

Documento eletrônico VDA51152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: c07e91ee-b4e6-4cf4-96b0-adb612a8a727

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou de
forma exauriente sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não
havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos arts. 1.876, § 2o e 1.878 do CC
LUIZ e outro defendem que
o testamento lavrado pelo testador não
(2)
obedeceu os requisitos de validade previstos em lei, pois não foi lido na presença de
pelo menos três testemunhas;
não é possível se comprovar da leitura da cédula
(3)
testamentária que esta traduziu a verdadeira vontade do testador;
o depoimento
(4)
das testemunhas demonstra o descumprimento da formalidade prevista no art. 1.876, §
2o, do CC.
Conforme visto, essas alegações foram repelidas pelo Tribunal recorrido nos
termos assim consignados
conforme depoimentos colhidos na data da assinatura
(8)
do testamento, estavam presentes o representante do Cartório e as testemunhas; o
Documento eletrônico VDA51152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: c07e91ee-b4e6-4cf4-96b0-adb612a8a727

testamento foi lido em voz alta pelo oficial do cartório e o testador o assinou
concordando com o que estava escrito;
não ficou comprovada a alegada falsidade
(9)
da assinatura do testador;
à luz das provas produzidas, não se pode afirmar que o
(10)
testador estava com sua capacidade de discernimento comprometida, devendo ser
reconhecida a validade do testamento realizado.
Os recorrentes buscam por via transversa, desconstituir as premissas fáticas
sobre as quais se suportou o acórdão impugnado o que na via do recurso especial é
obstado pela Súmula no 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
o
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e nessa parte NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios fixados no acórdão
MAJORO
recorrido (e-STJ, fls. 693), em favor da recorrida, imitados a 20%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art.1.026, § 2o, do CP
Documento eletrônico VDA51152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: c07e91ee-b4e6-4cf4-96b0-adb612a8a727

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.007.612 / RJ
Número Registro: 2025/0292577-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109392820198190209 109392820198190209 202524507523
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ AUGUSTO LADEIRA VAZ PORTO
AGRAVANTE : CLAUDIO LUIZ LADEIRA VAZ PORTO
ADVOGADOS : GUILHERME LUIZ DA VEIGA PADUANO - RJ146097
ORLANDO DE ANDRADE VILLAR - RJ155100
FILIPI GUIMARÃES RAMOS CRISTINO - RJ213929
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MACEDO AQUINO
ADVOGADOS : RAFAELA ESPÍNOLA DE CARVALHO - RJ143771
HELEN CRISTINA LEITE DE LIMA ORLEANS - RJ151612
LARISSA AGUIAR LEAL - RJ197997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA51384968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:57
Código de Controle do Documento: be9e9345-06ef-409c-90e0-4992d8970385

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:57
Código de Controle do Documento: be9e9345-06ef-409c-90e0-4992d8970385